Tribunal: TJSP
Processo: 0041246-78.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência / Compra e Venda
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INSTAURAÇÃO INDEVIDA. DESCABIMENTO MANIFESTO. Suscitante que busca reconhecimento da competência do magistrado. Prevalência do interesse na reforma do apartamento que residiria. Remoção e modificação das janelas. Declaração de impedimento de Eminente Desembargador. Tema que não se amolda nos contornos do art. 947 do CPC. Cabimento do novel instituto

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INSTAURAÇÃO INDEVIDA. DESCABIMENTO MANIFESTO. Suscitante que busca reconhecimento da competência do magistrado. Prevalência do interesse na reforma do apartamento que residiria. Remoção e modificação das janelas. Declaração de impedimento de Eminente Desembargador. Tema que não se amolda nos contornos do art. 947 do CPC. Cabimento do novel instituto processual 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'. Conflito de competência julgado anteriormente. Óbice a admissibilidade do incidente. Precedentes. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Assunção de
Competência no 0041246-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
suscitante RUI XAVIER FERREIRA, são suscitados MM JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS e MM JUIZ DE DIREITO DA
32a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do conflito. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SULAIMAN MIGUEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Assunção de Competência no 0041246-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10.830
Incidente de Assunção de Competência no 0041246-78.2020.8.26.0000 (m)
Suscitante: Rui Xavier Ferreira.
Suscitados: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros e MM.
Juízo de Direito da 32a Vara Cível do Foro Central.
Interessados: Elaine Rosa Ferreira e Atenua-Som Indústria e Comércio Ltda.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
INSTAURAÇÃO INDEVIDA. DESCABIMENTO MANIFESTO.
Suscitante que busca reconhecimento da competência do
magistrado. Prevalência do interesse na reforma do apartamento
que residiria. Remoção e modificação das janelas. Declaração de
impedimento de Eminente Desembargador. Tema que não se
amolda nos contornos do art. 947 do CPC. Cabimento do novel
instituto processual 'quando o julgamento de recurso, de remessa
necessária ou de processo de competência originária envolver
relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem
repetição em múltiplos processos'. Conflito de competência
julgado anteriormente. Óbice a admissibilidade do incidente.
Precedentes. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de incidente de assunção de competência suscitado
por RUI XAVIER FERREIRA, apresentado nos autos do conflito de competência
no
2250220-86.2020.8.26.0000
não
conhecido
monocraticamente,
porque
inadequada a via eleita para a discussão da matéria; além de inexistir manifestação
expressa e específica de um dos Juízos suscitados no que tange ao conflito.
Reiterando a argumentação inicial, requer o suscitante: (i)
liminarmente, seja reconhecido o direito de reformar o apartamento onde mora; (ii)
a declaração de nulidade de decisões constantes dos autos no
607534-40.2000.8.26.0100, em trâmite na 32a Vara Cível do Foro Central, no
0002355-19.2001.8.26.001, que tramita na 3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros,
ação anulatória no 1004460-82.2020.8.26.0011, reclamação no
2181879-08.2020.8.26.0000 (4o Vara da Fazenda Pública da Capital), no 1029404-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Assunção de Competência no 0041246-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
95.2015.8.26.0053 e mandado de segurança no 1064337-50.2015.8.26.0100; (iii)
seja declarada incompetente a 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros,
reconhecendo-se como competente para a execução a 32a Vara Cível do Foro
Central, onde tramitara o processo de conhecimento; (iv) o impedimento do
Eminente Desembargador Roque Antonio Mesquita de Oliveira, pois suas decisões
seriam contrárias à lei e às provas dos autos; (v) a nulidade da certidão do Oficial de
Justiça, com o reconhecimento de que tem o direito de remover e reformar as
janelas de seu apartamento; (vi) a inversão do ônus da prova; (vii) a nomeação de
um órgão ou entidade especializada, em direito do consumidor, como amicus
curiae; e, finalmente, (viii) o reconhecimento do defeito apresentado nos trabalhos
executados pela empresa interessada.
É a síntese do essencial.
O presente incidente não comporta ser conhecido.
Assim, o instituto processual ora proposto, inovação do
Código de Processo Civil de 2015, encontra-se previsto no art. 947 desse diploma
legal, nos seguintes termos: “É admissível a assunção de competência quando o
julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência
originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social,
sem repetição em múltiplos processos. § 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de
competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o
processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento
indicar. § 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o
processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de
competência. § 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará
todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. § 4o Aplica-
se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da
qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Assunção de Competência no 0041246-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou turmas do tribunal”.
Sobre o instituto, ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, que:
“[...] O novo CPC reflete a cautela do legislador expressamente diferenciou o
incidente de assunção de competência de instrumentos ligados a demandas de
recursos repetitivos. A função pode parecer semelhante, pelas consequências
vinculantes, mas os institutos são distintos. Na assunção de competência existe a
finalidade clara de otimizar a prestação jurisdicional com o pronunciamento por
um colegiado superior no âmbito do tribunal acerca de questão relevante de
direito com repercussão social. Mas o incidente não pode ser aplicado quando
houver repetição em múltiplos processos, pois existem instrumentos próprios no
atual CPC acerca de demandas ou recurso repetitivos. Evita-se, com a assunção,
que relevante questão com repercussão social seja julgada por órgãos fracionários,
com possibilidade de divergência, e cria-se a possibilidade de o tribunal,
prontamente, justamente pela relevância da questão, definir a tese. Não se trata de
uma simples seleção de processos, mas de tratar questões relevantes com grande
repercussão na sociedade de uma forma mais prudente diferenciada de questões
corriqueiras e ordinárias” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et. al., Breves
comentários ao novo código de processo civil. 3a ed. São Paulo: RT, 2016, p.
2.350).
Nesse passo, são requisitos essenciais ao incidente ora
manejado: (i) a presença de relevante questão de direito; (ii) a inexistência de
múltiplos processos; e (iii) que a questão seja de grande repercussão social.
Compulsadas as linhas da petição inicial deste incidente,
verifica-se que nenhum desses requisitos se encontra ali presente, pois a pretensão
autoral é individual, relativa ao seu suposto direito de reformar o apartamento onde
mora, com a remoção e reforma das janelas de seu imóvel; além do reconhecimento
do Juízo que entende ser competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Assunção de Competência no 0041246-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Outro não fora o entendimento desta Corte: “INCIDENTE DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Instauração indevida, por descabimento
manifesto. Pretensão dos suscitantes de ver reconhecida a competência de
magistrado diverso daquele apontado na r. decisão monocrática proferida por esta
Relatoria, por suposta prevenção. Tema que não se amolda nos contornos do art.
947, CPC, que define o cabimento do novel instituto processual 'quando o
julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência
originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social,
sem repetição em múltiplos processos'. Na espécie, não se está diante de 'relevante
questão de direito', muito menos se relaciona a feito 'com grande repercussão
social'. Ademais, a questão proposta (prevenção em virtude da conexão do feito
originário com o Processo no 1030145.95.2019.8.26.0506) já foi definida em
Primeiro Grau, apontando-se a incompetência da 9a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto (por onde tramitou o feito tido como indutor da prevenção), sem a
tempestiva e competente impugnação. Doutrina e jurisprudência. INCIDENTE NÃO
ADMITIDO”
(TJSP;
Incidente
de
Assunção
de
Competência
0026137-24.2020.8.26.0000; Rel. Des. Beretta da Silveira; 3a Câmara de Direito
Privado; j. 19.08.2020).
Ademais, como bem salientado no conflito de competência
referido, “dentre os pedidos que fogem ao escopo do presente de incidente como,
a título de exemplo, a declaração de suspeição do Eminente Desembargador Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, além do reconhecimento de direitos que possui na
qualidade de consumidor a anulação/invalidação da r. sentença de Primeiro
Grau, supostamente proferida por Juiz incompetente. Ocorre que o manejo da via
incidental, conforme visto, é manifestamente inadequada a tanto, cabendo à parte,
se o caso, rediscutir a matéria pela via recursal ou ação própria”.
Com efeito, do que se subentende do petitório da parte, a
caracterização como “incidente de assunção de competência”, aparenta se referir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Assunção de Competência no 0041246-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pretensão de ver declarado o Juízo que a parte entende ser competente

controvérsia antes analisada, no referido conflito
, além da invalidação das
decisões prolatadas em todas as ações mencionadas pelo suscitante.
Sob outro enfoque, também não seria o caso de conhecer deste
incidente, porquanto o pedido de sua instauração somente é possível enquanto ainda
não definitivamente julgada a demanda que o ensejou. Na espécie, verifica-se que
somente após o julgamento do conflito de competência instaurado pela parte, é que
o suscitado fez instaurar o presente incidente.
Decerto, verifica-se que, somente após o julgamento do
incidente é que o processo analisado, no caso, o recurso, a remessa necessária ou se
o processo for de competência originária, aplicando-se, nessa oportunidade, a tese
firmada.
Nesse contexto, em sede de interpretação do par. único do art.
978, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, editara o Enunciado no 344, que
dispõe: “A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no
respectivo tribunal”. No caso concreto, fora proferida decisão no julgamento do
conflito de competência, mostrando-se inadmissível o incidente formulado neste
momento processual.
Desse modo, o incidente não se trata de um recurso a mais
para a parte inconformada, mais, sim, de um mecanismo de criação de precedente
vinculante a casos análogos, pelo julgamento de causa pendente, originária do
incidente.
Oportuna, ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior: “Com
efeito, o tribunal pode enfrentar o incidente de resolução de demandas repetitivas
antes que o recurso tenha provocado a devolução da competência para
rejulgamento da causa em segundo grau, como pode fazê-lo em relação a recurso
ou causa de competência originária já em tramitação. No primeiro caso, o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Assunção de Competência no 0041246-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
causador do incidente fica suspenso no juízo originário, no aguardo de
pronunciamento do tribunal, que se restringirá à definição da tese de direito a ser
posteriormente aplicada nos julgamentos de todas as demandas que versem sobre a
mesma questão. O tribunal, portanto, não avança até a solução das causas ainda
não resolvidas nos juízos de primeiro grau. Esse julgamento permanecerá sob a
competência do juiz originário da causa (NCPC, art. 985). Quanto, porém, o
recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária já se
encontrarem em andamento na instância superior, o tribunal ao decidir o incidente
julgará também a causa que lhe deu origem [art. 978, parágrafo único]” (Curso de
Direito Processual Civil, vol. III. Ed. Forense, 48. Edição. p. 919).
Nesse sentido, cabe trazer a lume precedente deste Tribunal:
“Incidente de Assunção de Competência entre Câmaras de Direito Público, com
fulcro nos arts. 947, § 4, 976, do CPC. Apelação já julgada. O pedido de
instauração do incidente somente é possível enquanto ainda não julgado o recurso,
a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou
o incidente. Julgamento da apelação na Câmara de origem, que obsta a
admissibilidade do incidente, por falta de recurso pendente de julgamento.
Incidente não admitido” (TJSP; Incidente de Assunção de Competência 0007573-
94.2020.8.26.0000; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de Direito
Público; j. 25/05/2020).
Destarte, se a hipótese ora examinada guarda semelhança com
os arestos paradigmas, outro não pode ser o desate da causa, não comportando
priorizar a discussão posta no incidente.
Isto posto, não se conhece do incidente de assunção de
competência suscitado pela parte, à míngua de pressupostos para sua instauração.
SULAIMAN MIGUEL
Relator